Tribunal: TJDFT
Processo: 0752689-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0752689-57.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WESLEY GILVANDRO RAMOS TAMIARANA RECORRIDO: MARIA HOZANA DE LEAO CARVALHO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, o recorrente postulou a concessão da gratuidade de justiça (ID 57414317). Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal e pelo DETRAN/DF (ID 57414320). Despacho de ID 58156258 determinou a comprovação da hipossuficiência alegada. Todavia, o recorrente manteve-se inerte (ID 58491789), razão pela qual foi indeferida a gratuidade de justiça e oportunizado prazo para o recolhimento do preparo (ID 58521928). Novamente o recorrente se manteve inerte (ID 58843280). É o relato do necessário. Decido. Salienta-se que, nos termos do art. 42, § 1o da Lei n. 9.099/95, o recorrente deve, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, comprovar o recolhimento do preparo recursal, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o Enunciado 80 - FONAJE prevê que o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). Assim, por tratar-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema, inexistindo, portanto, lacuna legislativa a respeito na Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC. Posto isto, deixo de conhecer o RECURSO INOMINADO, pois deserto. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos Distrito Federal e pelo DETRAN/DF, que fixo em R$ 300,00 corrigidos e com juros de mora desta data. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital